Tribunal: STJ
Processo: 0027694-77.2021.8.19.0203
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955436 - RJ(2025/0204266-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RUBEM PEREIRA PINTO
ADVOGADO
: JORGE LUIZ BARRETO DE OLIVEIRA - RJ227246
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - RJ190060
AGRAVADO
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - RJ198252
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RECONSIDERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. GOLPE DO
"FALSO BOLETO". RESPONSABILIDADE AFASTADA. CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. DECISÃO DE ACORDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER
SÚMULA 83/STJ.
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a responsabilidade das instituições
bancárias somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de
defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro, a teor do disposto no § 3o do
do Código de Defesa do
art. 14
Consumidor. Precedentes.
2. Na hipótese, o Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso,
consignou que "o Autor sequer conferiu os dados do beneficiário no momento
do pagamento, sendo evidente que a hipótese é de culpa exclusiva da vítima,
excludente prevista no artigo 14, § 3o, II do CDC, que afasta a
responsabilidade do Réu pelo evento narrado".
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na
pelas alíneas "a" e "c" do
Súmula 83/STJ,
permissivo constitucional.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial.
Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55099404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 87fdaa2a-f511-4fe0-b423-f11134938700

Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099404 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:38
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 87fdaa2a-f511-4fe0-b423-f11134938700

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2955436 - RJ(2025/0204266-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RUBEM PEREIRA PINTO
ADVOGADO
: JORGE LUIZ BARRETO DE OLIVEIRA - RJ227246
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - RJ190060
AGRAVADO
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - RJ198252
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. RECONSIDERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. GOLPE DO
"FALSO BOLETO". RESPONSABILIDADE AFASTADA. CULPA
EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA. DECISÃO DE ACORDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER
SÚMULA 83/STJ.
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a responsabilidade das instituições
bancárias somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de
defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro, a teor do disposto no § 3o do
do Código de Defesa do
art. 14
Consumidor. Precedentes.
2. Na hipótese, o Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso,
consignou que "o Autor sequer conferiu os dados do beneficiário no momento
do pagamento, sendo evidente que a hipótese é de culpa exclusiva da vítima,
excludente prevista no artigo 14, § 3o, II do CDC, que afasta a
responsabilidade do Réu pelo evento narrado".
3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso
especial encontra óbice na
pelas alíneas "a" e "c" do
Súmula 83/STJ,
permissivo constitucional.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo em recurso especial.
Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RUBEM PEREIRA PINTO contra decisão
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, às fls. 189-190, que não conheceu do recurso em
razão da intempestividade.
A parte agravante, em suas razões recursais, sustenta que, "relativamente ao Recurso
Especial, a comunicação expedida em
somente gerou ciência tácita em
24/10/2024
04/11/2024,
findando o prazo recursal em
O recurso interposto em
revela-se,
22/11/2024.
21/11/2024
Documento eletrônico VDA54722801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:12
Código de Controle do Documento: 0cf0c016-7fc2-480b-b34c-fe06ead039fd

portanto, indiscutivelmente tempestivo. No tocante ao Agravo em Recurso Especial, repise-se: a
comunicação ocorreu em
com ciência tácita em
e término do prazo em
20/03/2025,
30/03/2025
O recurso protocolado em
igualmente se insere dentro do lapso legal,
18/04/2025.
15/04/2025
" (fl. 750, e-STJ).
de modo a afastar por completo a pecha de intempestividade
Aduz, ainda, que, "a fim de evitar-se uma restrição infundada ao direito da ampla
defesa, necessário interpretar o
ß1∫ do CPC e o
da Lei do Processo Eletrônico
art. 224,
art. 10
de forma mais favorável ao recorrente, que È mera vítima de eventual falha técnica no sistema
eletrônico de Tribunal e, na primeira oportunidade em que fora intimado, buscou esclarecer
todos os apontamentos acerca do prazo, com o objetivo de reverter a decisão guerreada. Assim,
interposto o recurso dentro do prazo legal, tem-se por tempestivo o recurso, razão pela qual
deve o presente recurso ter seu regular prosseguimento, bem como, após todos os
esclarecimentos trazidos aos Autos, demonstram-se incabíveis a majoração dos honorários
" (fl. 751, e-STJ).
advocatícios determinada na decisão guerreada
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 769-781 e 782-793, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
Considerando a relevância dos argumentos apresentados nas razões do agravo
interno, reconsidera-se a decisão de fls. 727-728, e-STJ.
Passo a novo exame do feito.
Trata-se de agravo de RUBEM PEREIRA PINTO contra decisão que inadmitiu
recurso especial, interposto com fulcro nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
objetando-se decisão tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em
acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 604-605):

APELAÇÃO
CÍVEL.
DIREITO
DO
CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
C/C
MATERIAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PAGAMENTO DA
PARCELA POR MEIO DE BOLETO RECEBIDO POR APLICATIVO DE
MENSAGEM. BOLETO FALSO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS
PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. PRETENSÃO DE REFORMA
INTEGRAL
DA
SENTENÇA
PARA
QUE
SEJAM
JULGADOS
PROCEDENTES OS PEDIDOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
DO APELO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE QUE SE REJEITA.
RECURSO QUE, NO MÉRITO, NÃO MERECE ACOLHIDA. PAGAMENTO
REALIZADO PARA BENEFICIÁRIO DIVERSO DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA CREDORA. GOLPE DO FALSO BOLETO. INOBSERVÂNCIA
DO DEVER DE CAUTELA PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE FALHA
NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS E CULPA EXCLUSIVA DA
VÍTIMA E DE TERCEIROS QUE ATRAEM AS EXCLUDENTES PREVISTAS
NO ARTIGO 14, § 3o, INCISOS I E II, DO CDC. INAPLICABILIDADE DO
VERBETE No 479 DA SÚMULA DO STJ. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO
DEMONSTRADO, O QUE, POR SUA VEZ, AFASTA O DEVER DE
INDENIZAR. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE SE MANTÉM. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Documento eletrônico VDA54722801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:12
Código de Controle do Documento: 0cf0c016-7fc2-480b-b34c-fe06ead039fd

Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 622-632), o recorrente sustenta violação ao
artigo 14,
e § 3o, I e II, do Código de Defesa do Consumidor, pois o acórdão afastou,
caput
indevidamente, a responsabilidade objetiva dos fornecedores ao atribuir culpa exclusiva do
consumidor e de terceiros no “golpe do falso boleto”, apesar de evidências de defeito do serviço
e de tratamento indevido de dados que permitiram a emissão de boleto idêntico ao valor da
quitação e o direcionamento do pagamento ao segundo recorrido; invoca a aplicação da
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e o prequestionamento implícito reconhecido pela
jurisprudência da Corte (AgInt no
e AgInt no
, além de
REsp 1.695.676/SP
AREsp 969.764/CE)
precedente da Terceira Turma sobre a caracterização de defeito de serviço em fraudes derivadas
do uso indevido de dados bancários (REsp 2.077.278).
Contrarrazões às fls. 650-658 e 659-671, e-STJ.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-RJ inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
673-679), dando ensejo à interposição de agravo (e-STJ, fls. 683-689).
Contraminuta às fls. 693-701 e 702-713, e-STJ.
Decido.
Com efeito, o Tribunal de Justiça, analisando as circunstâncias do caso, consignou
que "os danos alegados na exordial são resultado de culpa exclusiva do Autor e de fato de
terceiros, sem correspondência com os riscos da atividade desenvolvida pelo Banco Réu ou
mesmo pelas Lojas Americanas, o que afasta o nexo causal e, por conseguinte, o dever de
".
ressarcir e de indenizar A título elucidativo, confira-se trecho do v. acórdão estadual (fls. 613-
619, e-STJ):

"Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto da sentença que julgou
improcedentes os pedidos deduzidos pelo Autor, reconhecendo a ausência do
dever de indenizar pelo rompimento do nexo de causalidade entre a conduta e
os danos sofridos. Após análise minuciosa dos autos, verifica-se que não
assiste razão ao Apelante, pelos motivos que se expõe a seguir. Da análise
detida dos autos, observa-se que o Autor foi vítima do golpe do falso boleto,
sem qualquer participação da instituição financeira e da loja Rés. Com
efeito, o boleto anexado no i. e. 000023 demonstram que o Autor deixou de
adotar as cautelas necessárias, já que consta como nome do beneficiário do
valor pago pessoa diferente da credora, qual seja, a B2W COMPANHIA
DIGITAL. Não fosse o bastante, veja-se que sequer há correspondência entre
o banco emissor dos boletos mensais (Caixa Econômica Federal – i. e.
000027) e aquele falsamente emitido por estelionatários (Boletobancário.
com Tecnologia de Pagamentos Ltda.), o que, no mínimo, exigia do Autor
mais atenção antes de efetuar o pagamento. Veja-se que não se está a exigir
dos consumidores que observem questões administrativas como linhas
digitáveis ou numerações de códigos de barras, mas apenas que se atentem
para a convergência das informações postas nos títulos de cobrança com
aquelas que são demonstradas ao consumidor no momento da quitação do
boleto. Ademais, apesar de afirmar na inicial que entrou em contato
diretamente com o Banco Pan a fim de dar quitação ao contrato de mútuo, na
verdade, deixou de trazer informações mais precisas de como teria sido esse
contato, tendo se limitado a colacionar parte das mensagens (fl. 22), que
inclusive demonstram que, no dia anterior, o valor inicialmente informado
pelos golpistas (R$ 66.053,98) divergia daquele que constou do boleto
indevidamente pago pelo Autor (R$ 65.780,17). Veja-se que o Autor sequer
chegou a juntar a integralidade do Registro de Ocorrência realizado no dia 8
de março de 2021, do qual consta a exata descrição da dinâmica do golpe,
informação essa que, ao que parece, foi intencionalmente omitida na Petição
Documento eletrônico VDA54722801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:12
Código de Controle do Documento: 0cf0c016-7fc2-480b-b34c-fe06ead039fd

Inicial. In casu, repise-se, o Autor sequer conferiu os dados do beneficiário
no momento do pagamento, sendo evidente que a hipótese é de culpa
exclusiva da vítima, excludente prevista no artigo 14, § 3o, II do CDC, que
afasta a responsabilidade do Réu pelo evento narrado.
(...)
Quanto ao fato de os estelionatários possuírem informações sigilosas, além
de não haver prova nesse sentido, já que dos boletos não consta quaisquer
dados relativos ao contrato de financiamento, fato é que é do conhecimento
comum os corriqueiros vazamentos de dados que ocorrem, o que exige de
todos os consumidores ainda mais prudência. Portanto, no caso dos autos,
constata-se que os danos alegados na exordial são resultado de culpa
exclusiva do Autor e de fato de terceiros, sem correspondência com os riscos
da atividade desenvolvida pelo Banco Réu ou mesmo pelas Lojas
Americanas, o que afasta o nexo causal e, por conseguinte, o dever de
ressarcir e de indenizar."

Sobre o tema, tem-se que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de
que a responsabilidade das instituições bancárias somente poderá ser afastada se comprovada a
inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro, a teor do disposto no § 3o do
do Código de Defesa do Consumidor.
art. 14
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA
DO STJ. AGRAVO PROVIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL.
1. A responsabilidade das instituições bancárias somente poderá ser afastada
se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3o do art. 14
do Código de Defesa do Consumidor.
2. No caso, as instâncias de origem reconheceram que a fraude decorreu de
engenharia social, com fornecimento de dados e uso de senha pessoal pela
própria recorrente, sem prova de vulneração do sistema do banco ou de
vazamento de informações pela instituição.
Para infirmar tais premissas seria inevitável o reexame de provas,
providência vedada pelo enunciado da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova
análise, não conhecer do recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro
,
AREsp n. 2.943.910/MS,
MOURA RIBEIRO
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
9/12/2025,
16/12/2025.

CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PLANO
DE
SAÚDE.
AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO
DE
VALOR
PAGO
INDEVIDAMENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO BOLETO
FALSO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. REEXAME. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. "O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que se faz
necessária a comprovação da existência de nexo de causalidade entre as
atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano experimentado
pela parte consumidora, excluindo-se a responsabilidade do banco em caso
de fato exclusivo da vítima ou de terceiro, situação de força maior ou caso
fortuito externo" (
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
REsp 2.046.026/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
13/6/2023,
27/6/2023)
2. No caso, a Corte de origem manteve a condenação da operadora de plano
de saúde pela fraude que vitimou a autora, sob o fundamento de que "a ré
descuidou dos dados pessoais da cliente, permitindo o acesso por
Documento eletrônico VDA54722801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:12
Código de Controle do Documento: 0cf0c016-7fc2-480b-b34c-fe06ead039fd

fraudadores que emitiram boleto com aparência hígida, contribuindo para a
ocorrência da fraude".
3. A pretensão de modificar esse entendimento, considerando o caso
concreto, encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e
negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no
relator Ministro
, Quarta
AREsp n. 2.918.130/SP,
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
20/10/2025.
Nesse contexto, ao afastar a responsabilidade das recorridas, reconhecendo a culpa
exclusiva da vítima, o Tribunal de Justiça agiu em conformidade com a jurisprudência desta
Corte, incidindo o óbice da
pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
Súmula 83/STJ,
Ademais, a pretensão de modificar o firmado, acerca da configuração de culpa
exclusiva da vítima na fraude ocorrida, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório,
o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
Com essas considerações, conclui-se que o recurso não merece prosperar.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno e, em novo exame do feito,
conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Com supedâneo no
§11, do
majoram-se os honorários advocatícios
art. 85,
CPC/15,
sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, observando eventual gratuidade de
justiça nos termos do
§ 3o, do
art. 98,
CPC/15.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54722801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:12
Código de Controle do Documento: 0cf0c016-7fc2-480b-b34c-fe06ead039fd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.955.436 / RJ
Número Registro: 2025/0204266-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00276947720218190203 202524504351 276947720218190203
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RUBEM PEREIRA PINTO
ADVOGADO
: JORGE LUIZ BARRETO DE OLIVEIRA - RJ227246
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - RJ190060
AGRAVADO
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - RJ198252
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RUBEM PEREIRA PINTO
ADVOGADO
: JORGE LUIZ BARRETO DE OLIVEIRA - RJ227246
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A.
ADVOGADOS : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ANTÔNIO DE MORAES DOURADO NETO - RJ190060
AGRAVADO
: AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Documento eletrônico VDA55077841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:27
Código de Controle do Documento: a34dd5c2-089b-452f-91d0-bacecd538888

ADVOGADO
: THIAGO MAHFUZ VEZZI - RJ198252
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077841 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:15:27
Código de Controle do Documento: a34dd5c2-089b-452f-91d0-bacecd538888